Tribunal: TJMT
Processo: 1027953-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027953-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027953-62.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes:
IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS E JOSÉ NANDSON DA SILVA RAMOS.

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ADEQUAÇÃO DA MULTA AO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de passagens aéreas, reconheceu a inexistência de ato ilícito por parte da empresa aérea e condenou os reclamantes por litigância de má-fé, fixando multa pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento das passagens aéreas por suspeita de fraude configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano e de nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil; e (iii) determinar se é adequada a condenação por litigância de má-fé e o valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo do autor de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

O cancelamento das passagens decorre de procedimento de segurança adotado pela empresa aérea diante de divergências nos dados e suspeita de fraude, circunstância legítima e devidamente comprovada nos autos.

A empresa demonstra a comunicação prévia aos consumidores e a efetivação do estorno do valor pago à administradora do cartão de crédito, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.

Os reclamantes não comprovam o comparecimento ao aeroporto nem impugnam de forma eficaz a documentação apresentada pela ré, inviabilizando a demonstração do dano e do nexo causal.

Ausente ato ilícito, inexiste pressuposto para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Restam caracterizados indícios de litigância de má-fé, diante da tentativa de alteração da verdade dos fatos e do ajuizamento de pretensão desprovida de lastro probatório mínimo.

A multa por litigância de má-fé deve observar o limite legal previsto no art. 81, caput, do Código de Processo Civil, admitindo-se a adequação de ofício do percentual fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de passagens aéreas motivado por suspeita justificada de fraude, acompanhado de comunicação prévia e estorno do valor pago, constitui medida preventiva legítima e não configura ato ilícito.

A ausência de comprovação do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil, ainda que presente relação de consumo.

A litigância de má-fé caracteriza-se quando demonstrada conduta desleal da parte, sendo admissível a adequação da multa ao limite legal previsto no art. 81 do CPC, sem prejuízo da manutenção da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 80, 81, caput, e 98, § 4o; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 13.709/2018, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1000443-41.2022.8.26.0493, Rel. Des. César Zalaf, 14a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1306657, AI no 0744371-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 01.12.2020; STJ, REsp no 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 335740355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, foram os reclamantes condenados à pena de
litigância de má-fé
, no valor fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
a ser revertido em favor da reclamada, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, os demandantes foram condenados, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa
, considerados os critérios do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam a ausência de litigância de má-fé, bem como a existência de danos morais e materiais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 335740364, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas para o trecho Londrina/PR–Cuiabá/MT, com embarque previsto para 17/11/2022, pelo valor total de R$ 1.931,94 (mil novecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).

Sustentam que, ao comparecerem ao aeroporto na data aprazada, foram surpreendidos com a informação de que os bilhetes haviam sido cancelados pela empresa reclamada, sob a justificativa de suspeita de fraude, o que os teria impedido de realizar a viagem.

Aduzem, ainda, que solicitaram o reembolso dos valores pagos, sendo informados de que o estorno ocorreria em até sete dias úteis após a data do voo, razão pela qual pleitearam indenização por danos morais e materiais.

A empresa reclamada, por sua vez, esclareceu que identificou divergências nos dados fornecidos pelos reclamantes, circunstância que motivou o cancelamento das passagens e a adoção de procedimento de segurança, com comunicação prévia aos consumidores e realização do estorno dos valores pagos.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, os recorrentes fundamentam sua pretensão no alegado cancelamento unilateral das passagens aéreas. Contudo, a demandada comprovou que o cancelamento decorreu de suspeita de fraude detectada por seu sistema de processamento de dados, o qual, ao identificar eventual perfil fraudulento, aciona mecanismos automáticos de bloqueio da reserva.

Demonstrou, ainda, que os autores foram previamente comunicados e que houve o estorno do valor pago à administradora do cartão de crédito.

Nesse cenário, o registro de irregularidade na reserva, aliado ao efetivo estorno dos valores, não configura ato ilícito, mas medida preventiva legítima, destinada a resguardar a empresa contra potenciais fraudes.

Ademais, os reclamantes não comprovaram sequer que compareceram ao aeroporto na data indicada,
tampouco impugnaram de forma eficaz a documentação apresentada pela reclamada.

Para a configuração da responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, é indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta imputada ao agente e o dano alegadamente sofrido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 42 da Lei no 13.709/2018. Tal requisito não restou atendido no caso em exame.

Desse modo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelos reclamantes, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Por fim, diante dos indícios de litigância predatória e da tentativa de alteração da verdade dos fatos, mostra-se adequada a manutenção da condenação dos reclamantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido na sentença singular.

Por outro lado, a MMa. Juíza sentenciante fixou a multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
quantia que deve ser adequada ao limite legal de
9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do
caput
do art. 81 do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE NÃO PROSPERA. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO AO APELADO, CONSUBSTANCIADO EM CONTRATO NÃO ADIMPLIDO PELA AUTORA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DO INADIMPLEMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO AO PREVISTO NO ART. 81, DO CPC
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DA BENESSE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000443-41.2022.8.26.0493; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024). (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. TUMULTO PROCESSUAL.

I. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art.80 do CPC e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.

II. Configura a litigância de má-fé o tumulto processual com a repetição de pedidos já apreciados, que extrapolam o exercício do direito de defesa.

III. Por terem fundamentos diversos, a aplicação da multa por litigância de má-fé posterior à multa ato atentatório à justiça não configura bis in idem.

IV.
Tratando-se de matéria de ordem pública, o percentual da multa por litigância de má-fé pode ser reduzido de ofício
.

V. Negou-se provimento ao recurso.

(TJDFT - Acórdão 1306657, 0744371-41.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020). (Grifei)

Cumpre, ainda, consignar que a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício gratuidade da justiça. No entanto,
não isenta o beneficiário do pagamento das penalidades processuais
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO
.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal
.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para
adequar
a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
ao limite legal de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81,
caput
, do Código de Processo Civil
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e considerando o mínimo êxito recursal, nos moldes do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026